Tribunal: TJMT
Processo: 1012438-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012438-63.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento, Roubo Majorado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (ADVOGADO), MATHEUS LUCAS DA SILVA ALBERNAZ SALES - CPF: 064.601.331-90 (PACIENTE), GABRIEL SILVA DE SOUZA ALBERNAZ - CPF: 706.338.331-00 (PACIENTE), JUIZ DA 2° VARA CIVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), MATHEUS LUCAS DA SILVA ALBERNAZ SALES - CPF: 064.601.331-90 (PACIENTE), GABRIEL SILVA DE SOUZA ALBERNAZ - CPF: 706.338.331-00 (PACIENTE), MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (IMPETRANTE), MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ORLAN DE CAMPOS PINHO - CPF: 035.056.521-05 (TERCEIRO INTERESSADO), J. R. D. S. - CPF: 018.895.841-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO PEDROSO DA SILVA - CPF: 171.737.951-68 (VÍTIMA), LUIZ CESAR RODRIGUES - CPF: 886.628.611-72 (VÍTIMA), ORONIL ALVES DA COSTA - CPF: 453.697.471-72 (VÍTIMA), YACRILIS FABIO MENDES COSTA - CPF: 060.722.231-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MAILI DA SILVA MATOSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

E
MENTA:

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR –
PACIENTE
MATHEUS LUCAS DA SILVA ALBERNAZ SALES
PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA – MODUS OPERANDI -
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
PACIENTE
GABRIEL SILVA DE SOUZA ALBERNAZ -
REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR -
REITERAÇÃO
DE PEDIDO FORMULADO ANTERIORMENTE E JULGADO POR ESTA C. CÂMARA CRIMINAL -
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO NESTA PARTE -
PEDIDO DE LIBERDADE EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SAÚDE EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A REVOGAÇÃO PRETENDIDA - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.

Em Relação ao paciente
MATHEUS LUCAS DA SILVA ALBERNAZ SALES,
o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta.

Tendo sido analisado e julgado o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
GABRIEL SILVA DE SOUZA ALBERNAZ
em Habeas Corpus anteriormente impetrado, resta caracterizada a reiteração de pedido, não devendo a presente ação ser conhecida neste ponto.

O aparecimento da pandemia do covid-19 é grave, mas não significa a imediata soltura de todos os detentos, cada caso deve analisado individualmente.

Na hipótese,
conquanto demonstrado que os pacientes são portadores de bronquite asmática, não há elementos concretos quanto à inviabilidade receber o devido acompanhamento médico no local em que se encontram segregados, ao contrário, consoante relatado pela Enfermeira Saúde Prisional, eles estão recebendo acompanhamento médico e cuidado de enfermagem e encontram-se em bom
estado de saúde,
de forma que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012438-63.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: MAILI DA SILVA MATOSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pela advogada Maili da Silva Matoso, em favor de
GABRIEL SILVA DE SOUZA ALBERNAZ E MATHEUS LUCAS DA SILVA ALBERNAZ SALES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

Narra que os pacientes se encontram presos desde 08/01/2020 e 03/03/2020, por supostamente ter cometido os crimes roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e corrupção de menores, previstos nos art. 157, §2o, II e §2o-A, do CP e art. 244-B da Lei n. 8.069/90.

Sustenta, em síntese, que as prisões devem ser reavaliadas, diante da pandemia do COVID-19, “Novo Coronavírus”, pois os pacientes, correm sério risco de vida, uma vez que são portadores da doença “BRONQUITE ASMÁTICA”.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvarás de soltura, a fim de que os pacientes respondam ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 47182953 ).

A liminar foi indeferida, consoante id. N. 47341954

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 49690454.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MAILI DA SILVA MATOSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

VOTO:

Quanto à legalidade da prisão cautelar imposto ao paciente
GABRIEL SILVA DE SOUZA ALBERNAZ,
registro que

já foi debatida no
habeas corpus
anterior (HC n.
1005228-58.2020.8.11.0000
), julgado em
07/05/2020,
de modo que, neste particular, as alegações do impetrante caracterizam como mera reiteração de argumentos apreciados pelo Colegiado, não sendo passível de conhecimento, consoante ementa:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA – MODUS OPERANDI - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PEDIDO DE LIBERDADE EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – PLEITO NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.

(...) A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta.”

Da mesma forma, em relação ao paciente
MATHEUS LUCAS DA SILVA ALBERNAZ SALES
, os requisitos da prisão preventiva se mostram justificado para garantia da ordem pública, uma vez que é forçoso reconhecer que as particularidades do delito que ora se examina, em que o paciente, em concurso de agentes, praticou roubo de veículo,
mediante grave ameaça exercida com arma de fogo
, deixando as vítimas amarradas e abandonadas em uma estrada vicinal, consoante fragmento da decisão, in verbis:

“ (...) Neste contexto, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes e podem ser observados por meio dos depoimentos dos policiais militares que fizeram a abordagem dos envolvidos, os quais narraram ter atendido a ocorrência e ao se deslocarem para o local dos fatos, encontraram com o indiciado e o menor na estrada e os outros dois envolvidos tomaram rumo ignorado em direção à mata.

Sustentaram em seus depoimentos que o indiciado foi encontrado em posse de objetos furtados, munições de vários calibres e arma de fogo calibre 39 em sua cintura.

As vítimas também foram uníssonas ao relatar o fato ocorrido, bem como, no tocante ao reconhecimento dos indivíduos envolvidos, conforme se vê dos termos de reconhecimento anexo ao APF.

Ressoa, também, que o delito foi praticado com grave ameaça, sendo que as vítimas foram amarradas e colocadas sobre o solo oportunidade em que evadiram-se do local com o automóvel de uma vítima.

Portanto, a materialidade e os indícios de autoria delitiva em relação ao crime em comento restam evidentes pelo teor do material colhido até o presente momento.

Neste contexto, delitos da mesma natureza tiram a paz social desta localidade e, para tanto, a garantia da ordem pública deve se sobrepor ao interesse individual do réu de ver-se solto.

Ademais, a ordem pública precisa ser resguardada em prol do bem-geral, e deve ser o investigado preso preventivamente.

Por fim, vale ressaltar a periculosidade em concreto do agente, uma vez que cometeu delito grave em companhia de adolescente e, assim, infringindo mais uma norma legal, (...)”

Assim, a prisão preventiva do paciente está suficientemente justificada e merece ser preservada, a bem da ordem pública, constantemente abalada por condutas violentas como a que ora se examina.

Em relação à necessidade de reavaliação da medida cautelar, ante a pandemia de COVID-19, consignou o Magistrado nas informações que
“
a cadeia pública desta comarca conta com equipe de saúde especializada,
porque foi atestado o bom estado de saúde de ambos
e também porque os crimes imputados aos pacientes são graves e foram praticados com violência contra as vítimas
”.

Assim, conquanto demonstrado que os pacientes são portadores de bronquite asmática, não há elementos concretos quanto à inviabilidade receber o devido acompanhamento médico no local em que se encontram segregados, ao contrário, consoante ofício de id. N. 46197469, relatado pela Enfermeira Saúde Prisional, eles estão recebendo acompanhamento médico e cuidado de enfermagem e encontram-se em bom
estado de saúde,
de forma que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.

Dessa forma, não demonstrado o enquadramento da situação fático-processual do paciente às hipóteses de desencarceramento previstas nas recomendações do CNJ,
em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020